Tribunal: TJDFT
Processo: 0733372-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou impugnação à penhora apresentada pela parte devedora, mantendo bloqueio eletrônico de valores realizado em suas contas bancárias via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD nas contas bancárias do executado são impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo consta do inciso X do art. 833 do CPC, os valores encontrados em conta-poupança são absolutamente impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos.
4. Conforme o entendimento do STJ, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos.
5. Entretanto, não é qualquer quantia em conta corrente com menos de 40 salários-mínimos que deve ser abarcada pela impenhorabilidade concedida na interpretação extensiva, mas tão somente aquelas em que o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve restar evidenciado que não há movimentação típica de conta corrente. 5.1. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “(...) 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. (...)” (07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023).
6. Consoante art. 854, §3o, I, do CPC, incumbe ao executado comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, ônus do qual não se desincumbiu a parte agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos exige comprovação de que se trata de reserva patrimonial voltada ao mínimo existencial. 2. O ônus da prova da impenhorabilidade recai sobre o devedor, não sendo presumida a natureza alimentar da verba constrita."

___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X, e 854, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, Ministro Antonio Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021. TJDFT, 07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023.